Tribunal: TJPA
Processo: 0002882-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002882-16.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: REIA SILVIA LEMOS DA COSTA E SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRENSÃO POR MORTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. PREVENÇÃO E CONTINÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DA PENSÃO RETROATIVA A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE REALIZAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA CONSIDERADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO REALIZADO EM MARÇO DE 2012. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. CONDENAÇÃO DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, contra a Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Cobrança de Retroativos e pedido de Antecipação de Tutela
, ajuizada por
RÉIA SILVA LEMOS DA COSTA
, julgou procedente o pedido, para determinar ao IGEPREV que implemente, em definitivo, em favor da autora, na integralidade da remuneração percebida pelo
de cujus
, a pensão por morte, e que pague os valores pretéritos, a contar do primeiro requerimento administrativo (27/03/2012), devidamente corrigidos, assim como condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Pela
petição inicial
, observa-se que a parte autora relata que é viúva de Contídio Rodrigues Gomes, falecido em 06/03/2012, bem como afirma que o mesmo já possuía uma aposentadoria pela Escola de Enfermagem “Magalhães Barata”, da Universidade do Estado do Pará – UEPA, além disso, que também ainda estava em atividade, lecionando na Faculdade de Medicina da mesma instituição.

Assevera que, desde 27/032012, comunicou o falecimento do servidor tanto à Universidade Estadual, quanto ao IGEPREV, e solicitou providências no sentido de serem suspensos todos os descontos incidentes na remuneração de seu esposo, bem como a viabilização do pagamento de pensão por morte por ambas as matrículas, tanto a inativa, quanto a ativa.

Destaca que a pensão relativa ao cargo de professor inativo junto à Escola de Enfermagem “Magalhães Barata” da UEPA já vem sendo paga, entretanto a pensão relativa ao cargo de professor ativo junto à Faculdade de Medicina da UEPA ainda não foi viabilizada pelo órgão previdenciário requerido.

Sustenta que foi informada de que o pedido de pagamento da pensão por morte lhe havia sido negado, sob a justificativa de que fora protocolizado após o prazo legal de seis meses, razão pela qual ajuizou a ação contra o IGEPREV, requerendo a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a sua inclusão como beneficiária da pensão por morte deixada por seu esposo, relativa a matrícula de professor ativo junto à Faculdade de Medicina da UEPA e a procedência do pedido, em definitivo para receber o benefício na integralidade, bem como para receber todos os valores retroativos não pagos, desde a data do primeiro requerimento (27.03.2012).

O MM. Juízo do feito indeferiu o pedido de tutela antecipada (id nº 1296415) e, após a instrução do feito, prolatou a Sentença, julgando procedente o pedido, determinando a implantação da pensão por morte, na integralidade da remuneração percebida pelo
de cujus
, e o pagamento dos valores pretéritos, a contar do primeiro requerimento administrativo, ocorrido em 27/03/2012, devidamente corrigidos (id nº 1296421).

Inconformado,
o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão, suscitando a prevenção do Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública, em razão de tramitação de outra demanda idêntica na referida Vara, destacando que o pedido de uma, embora diferentes, engloba o da outra, requerendo a reunião dos feitos no juízo prevento.

No mérito, defende a necessidade de reforma do jugado, afirmando que os valores retroativos devem ser pagos a partir do requerimento formal feito em novembro de 2012 e não a partir de 27/03/2012, aduzindo a ausência de prova do requerimento de pensão na referida data.

Relata a ocorrência de falha humana no ato de concessão da pensão do segundo vínculo, assim como alega que foi providenciado o pagamento do valor devido de uma única vez e via contracheque no mês de abril de 2015, pelo que reitera o argumento de que não há nenhum requerimento de pensão no mês de março de 2012, mas somente no mês de novembro de 2012, após os 06 (seis) meses previstos em lei, incidindo o disposto no art. 29-A da LC 39/2002.

Sustenta que o valor dos honorários advocatícios é desproporcional, sendo razoável a fixação no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Argumenta que as autarquias estaduais são isentas de custas, conforme Lei Ordinária Federal nº 10.537/2002, art. 709-A, inciso I, devendo a sentença ser reformada nesse sentido também.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença (id 1296422).

A apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso (id nº 1296424).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido em ambos os efeitos, conforme
decisão
(id 1387851).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reformando a sentença para excluir a condenação do IGEPREV ao pagamento de custas processuais mantendo os demais termos da decisão (id 2036922).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O cerne recursal diz respeito à pretensão de reforma da Sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando que o órgão previdenciário implemente o benefício de pensão por morte em favor da autora, ora apelada, bem como o pagamento de valores retroativos à data do requerimento administrativo, referente ao segundo vínculo que o ex-segurado, falecido em 06/03/2012, possuía junto a Universidade Estadual do Pará, exercendo o cargo de professor de Medicina na referida instituição.

Conforme relatado, o apelante defende a reforma da decisão, argumentando, em síntese, a preliminar de nulidade da decisão, em razão de prevenção do Juízo da 3
a
Vara da Fazenda Pública para conhecer e processar a demanda, assim como sustenta a modificação do marco temporal para o pagamento dos valores retroativos a partir de novembro de 2012, afirmando inexistir requerimento formal apresentado pela apelada no mês de março de 2012, requerendo ainda a redução dos honorários arbitrados e o reconhecimento da isenção ao pagamento de custas.

- Da Preliminar de Nulidade da Decisão. Prevenção e continência não configuradas. Rejeitada:

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da decisão, sob o argumento de existência de continência e a prevenção do Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital para julgar o feito, em razão de ajuizamento anterior de outra ação idêntica, referente ao processo n° 0002885-68.2015.814.0301.

Do exame dos autos, é possível constatar a existência de dois processos ajuizados pela apelada Reia Silva Lemos da Costa em desfavor do IGEPREV, ambos relacionados aos benefícios decorrentes do falecimento do servidor público estadual.

Entretanto, com base no artigo 57 do CPC, não há que se falar em continência, como alegado pelo apelante, pois um pedido não é mais abrangente que o outro, na verdade, resta claro que os pedidos são diversos nas duas ações, afastando a tese de prevenção.

Ressalta-se que, no presente feito (proc. 0002882-16.2015.814.0301), a parte autora formula pedido de concessão do benefício de pensão por morte relativo ao cargo de
professor
da Faculdade de Medicina da UEPA, enquanto que na outra demanda (proc. n° 0002885-68.2015.8.14.0301), o pedido é distinto, pois a requerente pleiteia o recebimento de valores retroativos de pensão por morte referente ao cargo de professor da Escola de Enfermagem da UEPA, desta forma, por se tratarem de pedidos diversos não se revela configurada a continência.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

Quanto ao mérito, o apelante argumenta a inexistência de requerimento formal de concessão de aposentadoria no mês de março de 2012, requerendo a modificação do termo inicial para o dia 30/11/2012 para o pagamento dos valores retroativos.

Pela análise dos autos, observa-se que o apelante já implementou a concessão do benefício de pensão em favor da apelada, persistindo a irresignação quanto a definição da data em que foi realizado o requerimento administrativo.

A recorrente sustenta que o pedido formal teria sido realizado após o prazo de 180 dias, previsto no art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002, considerando a data do falecimento do segurado, ocorrido em 06/03/2012, e a data do dia 31/11/2012 que entende como realizado o requerimento.

Sobre a questão, transcrevo o art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio.”

Analisando o acervo probatório, constata-se que a apelada comprovou a sua condição de dependente do ex-segurado, pois era cônjuge do servidor, conforme certidão de casamento, nos termos do artigo 6°, inciso I da LC 39/2002, assim como o óbito ocorreu na data de 06/03/2012, segundo a Certidão de Óbito (id 1296413).

Ademais, a apelada comprovou ter realizado o requerimento administrativo junto ao IGEPREV na data de 27/03/2012, conforme o protocolo n° 2012/140347 (vide id 1296413), constando no protocolo o registro de comunicação de óbito do servidor Cantídio Rodrigues Gomes, desta forma, improcede a tese do apelante de ausência de comprovação de formalização do requerimento em março de 2012.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA SOMENTE AS PARCELAS ANTERIORES A 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DA PENSÃO RETROATIVA A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELADO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA CONSIDERADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Prejudicial de prescrição do fundo do direito. Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas de pensão por morte vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada.

2 - Mérito. A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte de período retroativo à data do requerimento administrativo formulado pelo Apelado.

3 -
A teor do art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará, a partir da data requerimento administrativo realizado em 06.12.2005 é que surge o direito ao recebimento da pensão por morte pleiteada pelo Apelado, já que o pedido foi realizado em data posterior a 180 dias do falecimento da segurada.

4 - O Apelante nega que o protocolo administrativo tenha sido realizado na data constante no documento apresentado pelo Apelado, contudo, é possível constatar que consta a data informada pelo Apelado, bem como, a assinatura de servidor do IGEPREV não impugnada, do que se depreende, que de fato o órgão previdenciário recebeu o pedido do Apelado no dia constante no documento.

5 -
Assim, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 07.12.2010 e estando constatado que o Apelante somente realizou o pagamento da pensão a partir do dia 30.06.2006, o Apelado faz jus ao recebimento do período retroativo não pago pelo Recorrente, tal como consta na sentença proferida na origem.

6 - Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2020.00522037-12, 212.279, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-03)”

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO CÔNJUGE. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADO ERA SERVIDOR INATIVO. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1.
O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, condenando o IGEPREV ao pagamento da pensão por morte, retroativo a data do pedido administrativo
, acrescido de correção monetária a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação. Fixou honorários em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença;

2. A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao cônjuge, na constância do casamento, que é dependente do ex-segurado, nos termos do art. 3º, inciso II, alínea “a” c/c art. 6º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 039/2002;

3. O requerimento administrativo da pensão por morte foi negado pelo IGEPREV, por não ter sido comprovada a constância de casamento com o ex-segurado à época do óbito, após a visita “in loco” realizada pelo serviço social da autarquia previdenciária;

4. As provas dos autos, dentre elas os depoimentos da autora e das testemunhas do réu, ora apelante, afastam a tese lançada pelo IGEPREV, ao negar o benefício, de que não havia constância de casamento, sendo devida a pensão por morte;

5. O valor do benefício corresponderá a totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada para adequar os juros e a correção monetária.

(TJ-PA - APL: 00000138620138140063 BELÉM,
Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/04/2019)”
(
grifei
)

Assim,
considerando a existência da data no protocolo administrativo

e não tendo sido produzida prova em contrário, deve ser mantido o pagamento da pensão por morte retroativa à data do requerimento administrativo, devendo
a sentença deve ser mantida neste ponto.

- Dos Honorários Sucumbenciais. Proporcionalidade:

O apelante defende a ausência de proporcionalidade nos honorários sucumbenciais fixados na decisão, requerendo a sua minoração.

Na hipótese, verifico que o Juízo
a quo
fixou o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2° do CPC.

Assim, no que diz respeito aos honorários advocatícios fixados, surge descabido o pleito referente à alteração do julgado, tendo em vista que o percentual fixado
em sentença
se encontra em patamar condizente
com as diretrizes elencadas no § 2º do art. 85
do CPC, pelo que deve ser mantido.

- Da Condenação em Custas Processuais. Impossibilidade:

No tocante à condenação do IGEPREV ao pagamento de custas, verifico assistir razão ao apelante, devendo a sentença ser reformada para afastar a referida obrigação, considerando que a autarquia previdenciária goza das prerrogativas de Fazenda Pública, sendo isenta do pagamento de custas, conforme o art.15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando a sentença apenas para excluir a condenação ao pagamento de custas, mantendo todos os demais comandos da decisão, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2020